Tribunal: TJMT
Processo: 1061372-10.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1061372-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[RENAN ARAUJO ORCIOLI - CPF: 011.178.631-23 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO), REINALDO SERRA MAGALHAES - ME - CNPJ: 26.002.151/0001-72 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1061372-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1061372-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Reinaldo Serra Magalhães - ME

Recorrido:
Renan Araújo Orcioli

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenando a imobiliária ao pagamento da multa contratual por rescisão antecipada de contrato de locação de imóvel. A empresa recorrente sustentou que a caução foi utilizada para quitar débitos e que não remanesceria saldo a ser cobrado a título de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da administradora de imóveis pelo pagamento da multa contratual devida pela rescisão antecipada do contrato de locação, em razão de falha na prestação dos serviços de administração imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos revela que o locatário manifestou interesse na rescisão contratual e quitou débitos condominiais e de consumo, enquanto a administradora somente notificou o locatário meses após a desocupação, configurando falha na prestação de serviço.

4.

A recorrente não logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC, nem a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do locador.

5.

Constatada a falha na administração imobiliária, a responsabilidade da administradora pelo pagamento da multa contratual é reconhecida com fundamento no art. 389 do Código Civil.

6.

A jurisprudência corrobora a responsabilidade da administradora de imóveis pela má prestação de serviço, impondo-lhe o dever de ressarcir os danos materiais decorrentes da sua omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de imóveis responde pela multa contratual por rescisão antecipada do contrato de locação quando comprovada a falha na prestação dos serviços de administração imobiliária.

2.

A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor implica a manutenção da condenação da administradora nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, II; CC, art. 389; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução nº 16/2023-TJMT, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AC nº 1013258-03.2019.8.26.0032, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1061372-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1061372-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Reinaldo Serra Magalhães - ME

Recorrido:
Renan Araújo Orcioli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Reinaldo Serra Magalhães - ME.

Ação: de Cobrança Cumulada com
Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizados Especiais Civil de Cuiabá.

S
entença (Id. 286712352):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a imobiliária requerida ao pagamento de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), corrigido monetariamente pelo INPC e com aplicação de 1% a.m a contar da entrega do imóvel (05/05/2024).

Recurso Inominado
(Id. 286712360): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025